Tribunal: STF
Processo: STP 855
Classe: STP
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. ATO DECISÓRIO QUE DETERMINA A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORES EXONERADOS POR FORÇA DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 598/TO. ALEGAÇÃO DE RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM ECONÔMICA. OCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA RELEVANTE ACERCA DA EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ART. 18-A DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE DA EC 110/2021 QUE SERÁ ANALISADA OPORTUNAMENTE PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE NA ADI 7.143. POTENCIAL MULTIPLICADOR. VULTOSO IMPACTO NAS FINANÇAS ESTADUAIS E NO REGIME PÚBLICO DE PREVIDÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO JULGADO PROCEDENTE.



    1. A controvérsia posta na ação declaratória de nulidade de ato judicial nº 0009957-51.2020.8.27.2700, instaurada perante o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, envolve análise do alcance e da validade do art. 18-A do ADCT, acrescentado pela EC nº 110/2021, aspectos que são objeto da ADI nº 7.143, em curso nesta Casa, sob a Relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    2. No limitado âmbito de cognição viável em sede de contracautela, observa-se que a argumentação apresentada pelo Estado de Tocantins, convergente com a veiculada na ADI 7.143 - a sugerir incompatibilidade do art. 18-A do ADCT, acrescentado pela EC nº 110/2021, com os postulados da separação de Poderes, da segurança jurídica e da proporcionalidade, bem como com a cláusula pétrea da autonomia estadual, os princípios republicano, da isonomia, da probidade, da moralidade e da impessoalidade, e a regra do concurso público, além da garantia da coisa julgada -, está revestida de plausibilidade jurídica mínima.



    3. Por meio da indicação de centenas de requerimentos administrativos e da juntada de peças de ingresso de mais de uma dezena de ações judiciais, todos com o mesmo objeto, ver reconhecido direito de reintegração aos quadros da administração pública tocantinense, ante a superveniência do art. 18-A do ADCT, acrescentado pela EC nº 110/2021, o Estado do Tocantins demonstra o risco de grave lesão à economia pública, tendo em vista o potencial multiplicador do ato decisório proferido no processo de origem, suscetível de alcançar 15.910 servidores, cenário que, se verificado, provocaria elevação na despesa anual com pessoal do Executivo tocantinense da ordem de R$ 1.715.842.910,93 (um bilhão, setecentos e quinze milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, novecentos e dez reais e noventa e três centavos), a ensejar superação do limite previsto no art. 20, II, “c”, da LC nº 101/2000 e desdobramentos deletérios ao equilíbrio atuarial do regime próprio de previdência dos servidores daquele ente federado.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.